Tribunal: TJDFT
Processo: 0759269-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0759269-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENI ALVES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para se manifestar acerca da realização dos exames, consoante atestam os ofícios de ID 54821420 e 54821421. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator